Tribunal: TJMT
Processo: 1006134-38.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006134-38.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS SILVA BARROS - CPF: 024.532.722-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 052.689.862-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal
e direito penal
.
Apelação criminal
.
Violência doméstica contra a mulher
.
Crime de perseguição (
stalking
)

por motivação de gênero
.
Palavra da vítima corroborada por provas
orais
.
Materialidade e autoria comprovadas.
Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal
interposta contra sentença que
condenou o apelante
à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de perseguição cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 147-A, § 1°, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i)
definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP);
(
ii
)

e
stabelecer se a conduta do apelante é típica e dolosa, nos termos exigidos pelo tipo penal.

III. Razões de decidir

3.
O crime de perseguição exige conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua locomoção ou perturbe sua liberdade ou privacidade, sendo suficiente que o agente atue com consciência e vontade de praticar os atos descritos no tipo penal, não sendo necessária a intenção específica de causar dano emocional.

4.
A prova oral, especialmente o depoimento da vítima, revela que o recorrente, inconformado com o fim do relacionamento, passou a persegui-la, ameaçá-la e invadir sua esfera de privacidade, utilizando inclusive os filhos como pretexto para reiterados contatos, além de mencionar a existência de múltiplas medidas protetivas em seu desfavor, tanto no Pará quanto em Mato Grosso.

5.
A narrativa da vítima é coerente, detalhada e corroborada por
prova oral de autoridade policial

e registros policiais anexados aos autos, o que confere alta credibilidade à sua versão, conforme entendimento consolidado da jurisprudência quanto à relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

6.
O dolo resta caracterizado diante da conduta deliberada do apelante em manter contato reiterado e perturbador com a vítima, com histórico de agressões físicas e psicológicas, não
havendo qualquer elemento capaz de afastar a tipicidade ou excluir a culpabilidade.

7.
A alegação de eventual reatamento do relacionamento entre as partes não descaracteriza os fatos anteriores que motivaram a denúncia e a condenação, tampouco é apta a infirmar o conjunto probatório que sustenta a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo

8
. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 147-A, § 1o, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma
, j. 20/02/2024,
DJe
23/02/2024;
TJMT, N.U 1002940-64.2021.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal
, j. 28/04/2025,
DJe
30/04/2025;
TJMT, N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19/02/2020,
Dje
28/02/2020
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Marcos Vinícius Silva Barros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal
no
1006134-38.2022.8.11.0013,
no qual foi condenado à pena de 09 (nove) meses
de detenção
, em regime inicial aberto, tal como
à
pena de
10
(
dez
) dias-multa pela prática do crime de
perseguição
cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
(art.
147-A
, § 1°, inciso II
, do CP
).

N
as razões recursais, a defesa alegou a atipicidade da conduta imputada, em razão da insuficiência de provas e da ausência de dolo, pugnando pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
(Id
259752678
).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público rechaça as teses arguidas pela defesa e manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id
259752680
).

A i. PGJ manifestou pela
manutenção integral
da sentença condenatória (Id
261778255
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025